Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700872-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE APARECIDA FURLAN DE OLIVEIRA, SIRLEI FURLAN DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Em breve síntese, as Autoras ajuizaram ação para que a infração gravíssima de trânsito, consistente em avançar o sinal vermelho do semáforo fosse transferida da filha para a mãe, uma vez que alegam ser esta a real infratora que estava dirigindo o veículo da filha, não tendo procedido à transferência no período permitido pela Administração. Alegam que a filha está na permissão para dirigir e que a multa gravíssima a fará passar pelo processo de reabilitação, pelo que pleiteiam a tutela de urgência, em liminar, para que a pontuação seja imediatamente transferida para a mãe. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 126573266 do processo 0729126-68.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de, liminarmente, ordenar ao DETRAN/DF a imediata transferência das pontuações administrativas decorrentes do auto de infração de número FT00377979, para CNH de Sirlei Furlan De Oliveira, inscrita no registro de no 04647509280/DF, fixar multa pecuniária diária para o caso de descumprimento da liminar e reverter aos requerentes independentemente da responsabilidade penal. Entendeu o juiz processante que o pedido antecipatório dos efeitos da sentença constitui o próprio mérito da demanda, situação que obsta a prolação de provimento em tal sentido, por óbice legal, consoante norma prevista no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Postulam as Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ordenar a transferência da pontuação e impor multa diária em caso de não atendimento. DECIDO. Verifica ser correto o indeferimento do pedido antecipatório dos efeitos da sentença, vez que o atendimento nos moldes do pedido inicial das Autoras acarretaria decisão liminar que esgota o objeto da ação, concedendo a tutela satisfativa que se confunde com o próprio mérito do processo. Tal decisão liminar encontra óbice no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Ocorre, contudo, que deve ser buscado o resultado útil ao processo. Verifica-se que a Primeira Agravante terá a permissão de dirigir apenas até 18/08/2022 quando, se mantida a punição pela infração, terá que se submeter à reabilitação e reiniciar todo o processo de habilitação, uma vez que a infração grave ou gravíssima impede a obtenção da CNH permanente, conforme artigo 148, §§ 3o e 4o do CTB. É provável que o processo principal, caso alcance grau recursal, prolongue-se além de tal prazo. Se, por um lado, não é possível a tutela satisfativa, por outro, deve-se assegurar a tutela cautelar para garantir o resultado útil ao final do processo. Cabe ressaltar que não há risco de irreversibilidade da demanda ao Agravado, uma vez que, caso reformada a decisão cautelar por sentença, será aplicada a sanção à Primeira Agravante, com a necessária reabilitação. Nos termos do artigo 297 do CPC e diante do poder geral de cautela do juiz, é possível a fungibilidade entre as tutelas provisórias, concedendo a adequada ao caso. O juiz tem o poder de decidir pela tutela provisória mais adequada ao caso concreto, mesmo que seja diversa da solicitada. Por tal entendimento, pode ser concedida a tutela cautelar ainda quando pretendida a tutela satisfativa. Deve-se considerar a possibilidade de transferência de pontuação, mesmo após esgotado o prazo administrativo, para que a Primeira Agravante não sofra os efeitos da sanção até o julgamento da presente ação: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EMINENTEMENTE DE NATUREZA ADMINISTRATIVA: PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO 162,III DO CTB. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes autoras e pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao DETRAN/DF que afaste o óbice para a renovação da CNH do requerente decorrente da infração administrativa prevista no art. 233 do CTB e ao DER/DF que exclua do prontuário de JOAO GABRIEL MEDEIROS MIRANDA a pontuação e todos os efeitos administrativos decorrentes do Auto de Infração no YE01588448, bem como transfira as consequências respectivas, para o prontuário administrativo do Sr. JORGE HENRIQUE MONTEIRO SANTANA, CPF: 058.100.971-11. II. Aduzem os recorrentes JOÃO GABRIEL MEDEIROS DE MIRANDA e JORGE HENRIQUE MONTEIRO SANTANA a necessidade de reforma da r. sentença declarando nulo o auto de infração no S003520854, eis que já havia feito o curso e realizado as provas, faltando apenas a atualização do sistema e a chegada da nova habilitação em sua residência. Já os recorrentes DETRAN/DF e DER/DF alegam que a sentença deve ser modificada para que se mantenha a validade dos atos administrativos praticados. III. Recursos próprios, tempestivo e custas e preparo recolhidos (ID 27304872). Contrarrazões apresentadas (ID27304882 e ID 27304883) IV. O art. 257, § 7.o do CTB estabelece que "não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo". V. Na emenda à inicial foi informado que o proprietário do veículo emprestou a moto Honda/CG 125, de placa JHZ 2913 DF ao segundo requerente, o que foi corroborado pela declaração constante no ID 27304788, não havendo nos autos, outro elemento de convicção que infirme tal declaração. VI. O prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é o prazo para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Inclusive, não obstante os julgados colacionados pela parte recorrente, destaca-se que aquelas decisões oriundas de outros Tribunais não possuem efeito vinculante. Lado outro, o entendimento exposto nesta decisão está em conformidade com a posição reiterada deste E. TJDFT. Neste sentido: Acórdão 1210257, 07120218320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1209484, 07128990820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1249985, 07209986420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1024897, 20160110975535APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: 271/289. VII. Não há demonstração de má-fé dos autores a indicar eventual fraude, tampouco elementos a refutar as suas alegações, não podendo ser presumida a má-fé ainda que a consequência da alteração possa ser benéfica ao autor, devendo-se privilegiar as alegações das partes quando ausente prova concreta da suposta fraude. Neste sentido, ao analisar pedido de transferência de pontuação da CNH, assim se manifestou a E. 3a Turma Recursal deste TJDFT: "10. No ordenamento jurídico brasileiro presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada. Ocorre que, no caso em tela, não há elementos suficientes a descaracterizar o conjunto probatório oferecido pelos autores ou a evidenciar fraudes." (Acórdão 1210257, 07120218320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, deve-se acatar a declaração dos requerentes, mormente quando o segundo autor reconhece que foi a responsável pelas infrações apuradas. VIII. Quanto à infração do art. 233 do CTB, destaca-se que, "Diante da diversidade de natureza das infrações às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade" (STJ, AgRg no AREsp 662.189/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 12/5/2015). IX. Apesar da classificação legal da infração cometida (grave), não se pode desconsiderar que, a par da sua natureza eminentemente administrativa, a conduta não ocasionou risco à segurança do trânsito e da coletividade. Precedentes: STJ, 1a Turma, AgRg no AREsp 544.004/RS, DJe de 29/09/2014, AgRg no REsp 1.231.072/RS, DJe de 14/05/2012; 2a Turma, AgRg no AREsp 520.462/RS, DJe de 13/08/2014; AgRg no AREsp 262.219/RS, DJe de 18/02/2013, AgRg no AREsp 662.189/RS, DJe 12/05/2015, REsp 1682095/SP, DJe 17/10/2017. X. Assim, escorreita a sentença que determinou ao DETRAN/DF que afaste o óbice decorrente da infração administrativa prevista no art. 233 do CTB e permita a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH definitiva) ao requerente, se por qualquer outro motivo ela não esteja impedida. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 985186; 2a Recursal, Acórdão 1019391; 3a Turma Recursal. XI. Quanto à infração prevista no art. 162, III do CTB, verifica-se que o processo de mudança de categoria da CNH de JOAO GABRIEL MEDEIROS MIRANDA fora concluído apenas em 03 de fevereiro de 2020 (ID. 83886206), ao passo que a infração relativa à autuação no S003520854 ocorreu em 20 de janeiro 2020 (ID 83886208 - pg. 3), sendo escorreita a notificação. Destaque-se, ainda, que foi autuado em abordagem pessoal, não havendo possibilidade de imputar a terceiros, nem tampouco comprovar o recorrente a existência de ilegalidades no auto de infração ou capazes de elidir a presunção relativa de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos. X. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Isento de custas. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários de advogado. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1373126, 07081532920218070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, deve ser concedida a tutela cautelar para que a Primeira Agravada possa dirigir com a permissão, prorrogando-se sua validade, até que a sentença de primeiro grau seja proferida, uma vez que o recurso é destituído de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 300, § 1o, do CPC, é possível a exigência de caução para ressarcir os danos sofridos pela outra parte para a concessão de cautelar em tutela de urgência. No presente caso, é incontroversa a prática da infração de avançar o sinal vermelho, seja pela Segunda Agravante, se admitida a alegação das partes, ou pela Primeira Agravante, se mantida a infração nos seus termos. Para que não haja risco de prejuízo ao erário, portanto, a concessão da cautelar fica dependente do pagamento da multa aos cofres públicos ou por depósito judicial nos autos principais, nos quais deverá ser comprovado o pagamento. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Conceder a tutela cautelar para que a Primeira Agravante possa dirigir com a permissão, prorrogando-se sua validade, até que a sentença de primeiro grau seja proferida, mediante o pagamento de caução na forma do item “b”; b) Determinar o pagamento, pelas Agravantes, da multa, por meio do DAS de ID 126105385 ou mediante depósito judicial do valor no processo de primeiro grau, para a concessão da tutela cautelar, devendo o pagamento ser devidamente comprovado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora